Tribunal: STF
Processo: CA 13
Classe: CA
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-26
Data de publicação: 1982-08-26

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. AGRO-INDUSTRIA CANAVIEIRA. CONFLITO ENTRE
PROPRIETARIO E ARRENDATARIO DE FUNDO AGRICOLA, FORNECEDOR DE CANAS A
USINA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO, CONSOANTE O ART. 100 DO ESTATUTO DA LAVOURA CANAVIEIRA,
DECRETO-LEI N. 3.855, DE 21.11.41. PREVIO ESGOTAMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA, COMO CONDIÇÃO PARA O INGRESSO DO LITIGIO NO PODER
JUDICIARIO. SOLUÇÃO QUE, SEGUNDO O ACÓRDÃO DO STF NO CONFLITO 5.334,
TRJ 56/80, NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO, E HOJE MAIS AINDA SE
JUSTIFICA, ANTE E EXPLICITAÇÃO CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO PARAGRAFO
4. DO ART. 153, INTRODUZIDA PELA EC N. 7, DE 13.4.77.